Tribunal: TJMT
Processo: 0002003-71.2013.8.11.0039
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002003-71.2013.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), SILVANA BATISTA ARAGAO - CPF: 025.628.571-35 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONDICIONAMENTO À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER AINDA EXIGÍVEL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE VALORES E HONORÁRIOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial de cumprimento de sentença e extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao argumento de que a obrigação de fazer estaria extinta por cumprimento administrativo, ante a cessação do benefício de auxílio-doença acidentário implantado com DIB retroativa à DER.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em aferir se houve descumprimento da obrigação de fazer reconhecida na sentença transitada em julgado, notadamente quanto à implantação efetiva do benefício de auxílio-doença e à submissão da segurada a programa de reabilitação profissional, condição imposta para a cessação da prestação previdenciária, bem como a existência de valores vencidos e de honorários sucumbenciais pendentes de pagamento.

III. Razões de decidir

3. A cessação do auxílio-doença acidentário somente é admissível após a conclusão de programa de reabilitação profissional custeado pelo INSS, nos termos do art. 62, § 1o, da L. no 8.213/1991, condição expressamente imposta no título judicial exequendo.

4. A inexistência de comprovação de reabilitação profissional e a alegação de pagamento tardio do benefício, após a DIB judicial, impõem o prosseguimento do cumprimento de sentença para apuração de eventual obrigação remanescente.

5. Os honorários advocatícios fixados na sentença também integram a obrigação de pagar e não podem ser desconsiderados sem prévia liquidação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “1. A cessação do benefício de auxílio-doença acidentário sem a conclusão de programa de reabilitação profissional viola o comando judicial que condiciona a manutenção da prestação à sua realização. 2. A ausência de apuração de valores vencidos e honorários sucumbenciais impede o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de fazer.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 59, 60, 62; CPC/2015, arts. 85, 924, I, e 925.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. no 1040663-96.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 14/04/2025; TJMT, AI no 1023451-88.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Silvana Batista Aragão em face da sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença fundado em obrigação de fazer ajuizado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Na origem, a autora buscou o cumprimento de sentença proferida em ação previdenciária, na qual foi determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91), desde a data do requerimento administrativo, com participação em programa de reabilitação profissional a ser promovido pelo INSS.

O magistrado singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 924, I, e 925 do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de exigibilidade da obrigação de fazer. Considerou que o benefício já teria sido implantado administrativamente com a DIB correspondente à DER, tendo cessado posteriormente, e que não subsistiriam prestações vincendas a serem satisfeitas.

A apelante sustenta, contudo, que o INSS não implantou corretamente o benefício, tampouco instaurou o procedimento de reabilitação profissional, o que inviabilizaria a cessação ocorrida. Defende que o benefício somente poderia ser cessado após a conclusão do programa de reabilitação profissional, nos termos do artigo 62, §1o, da Lei 8.213/91, inexistindo, portanto, inexigibilidade da obrigação de fazer.

Requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a efetiva implantação do benefício, a instauração do programa de reabilitação profissional e o pagamento das verbas pretéritas eventualmente devidas, além da majoração dos honorários sucumbenciais.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 215045693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou, no ano de 2013, ação de restabelecimento de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho c/c aposentadoria por invalidez, que foi julgada parcialmente procedente, nos termos da parte dispositiva da sentença abaixo extraída, mantida após recurso de apelação (id. 215045653 – pág. 6):

“[...]
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de
RESTABELECER
o benefício de Auxílio Doença à requerente consistente numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício
desde o requerimento administrativo, ou seja, 31/05/2013 DEVENDO
a requerente participar de programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social.

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício,
CONCEDO TUTELA ANTECIPADA
para o fim específico de determinar
ao INSS que implante o benefício
ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.

Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária a partir de 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.

Isento a autarquia do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1o, §1o da Lei no 9.289/1996 c/c art. 8o, §1o da lei no 8.620/1.993 c/c art. 3o, inciso I da Lei Estadual no 7.603/2001.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da condenação”

Conforme certificado nos autos, o acórdão transitou em julgado em 11/07/2022 (id. 215045672) e, considerando o retorno dos autos à origem, a parte autora requereu a intimação da autarquia previdência para implantar o benefício
“em caráter de urgência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas”
, consignando que, em seguida daria
“prosseguimento ao cumprimento de sentença no que pese as verbas pretéritas e honorários advocatícios sucumbenciais”
(id. 215045681).

Ao analisar referido o pedido, o magistrado singular indeferiu a petição inicial, julgando extinta a execução, com fundamento nos artigos 924, inciso I, e 925 (id. 215045683).

Ao assim decidir, o juízo de origem entendeu que o benefício de auxílio-doença fora efetivamente implantado com data de início no sistema correspondente à fixada na sentença (31/05/2013), porém cessado administrativamente em 05/04/2018, razão pela qual concluiu pela inexistência de obrigação de fazer exigível e, por conseguinte, extinguiu a execução.

Contudo, a sentença exequenda, cujo conteúdo restou integralmente preservado após o julgamento da apelação, estabeleceu de forma expressa que a autora faria jus ao restabelecimento do auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, condicionando a sua manutenção à participação em programa de reabilitação profissional, a ser prescrito e custeado pela própria Previdência Social.

O que se verifica nos autos, no entanto, é que não houve qualquer comprovação de que tal programa tenha sido iniciado ou concluído, tampouco de que a segurada tenha recuperado sua capacidade laborativa.

Nesse sentido, cita-se:

“1. A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho, nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.

2. O auxílio-doença acidentário deve ser restabelecido quando constatada incapacidade parcial e temporária, cessando apenas após a recuperação ou reabilitação profissional do segurado.

3. O termo inicial do benefício deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anterior, conforme o Tema 862 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59, 60 e 62; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II.”

(N.U 1040663-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTES DO ENCAMINHAMENTO A PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Na esteira do art. 62, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, o auxílio doença subsistirá até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, após submissão a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade . 2 - Inexistindo provas de que o segurado foi submetido a programa de reabilitação, deve ser mantido o benefício previdenciário de auxílio-doença.

(TJ-MT - AI: 10234518820228110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2023)

Além disso, a própria sentença de mérito faz menção expressa à possibilidade de existência de valores pretéritos não quitados, deferindo inclusive a correção monetária e os juros incidentes sobre tais parcelas. O requerimento da parte exequente abrange tanto a obrigação de fazer quanto a apuração de valores devidos a título de prestações vencidas, cuja exigibilidade não foi afastada pela autarquia. O fundamento de inexistência de valores não supre a necessidade de apuração por meio da fase liquidatória, especialmente quando a parte beneficiária afirma que o benefício somente passou a ser efetivamente pago em 01/08/2017, após a DIB fixada judicialmente em 31/05/2013.

Ademais, a sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora, no importe de 10% sobre o valor da condenação, os quais também integram a obrigação de pagar objeto do cumprimento de sentença, razão pela qual não poderiam ser desconsiderados sem a devida apuração e liquidação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, para apuração de eventual obrigação remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025